Tribunal: TJMT
Processo: 1010447-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010447-60.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Acessão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIA EDITH BORGES FERRAZ - CPF: 267.473.241-53 (EMBARGADO), GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 033.162.001-42 (ADVOGADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), ESPOLIO DE PEDROSA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PEDROSA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 138.523.531-49 (EMBARGANTE), GISLENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 861.506.341-91 (EMBARGANTE), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), ARESTIDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 277.384.931-00 (EMBARGANTE), ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 206.946.361-34 (EMBARGANTE), ADENIR DE OLIVEIRA - CPF: 620.972.371-34 (EMBARGANTE), MATHEUS RODOLFO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 060.027.621-08 (EMBARGANTE), PATRICIA BORGES FERRAZ - CPF: 626.847.521-68 (ADVOGADO), CLAUDIO LUIZ MARQUES - CPF: 514.203.171-72 (ADVOGADO), FLAVIA EDITH BORGES FERRAZ - CPF: 267.473.241-53 (APELANTE), CLAUDIO LUIZ MARQUES - CPF: 514.203.171-72 (ADVOGADO), PATRICIA BORGES FERRAZ - CPF: 626.847.521-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE PEDROSA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PEDROSA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 138.523.531-49 (EMBARGADO), GISLENE AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 861.506.341-91 (APELADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), ARESTIDES DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 277.384.931-00 (APELADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 206.946.361-34 (APELADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), ADENIR DE OLIVEIRA - CPF: 620.972.371-34 (APELADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), MATHEUS RODOLFO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 060.027.621-08 (APELADO), EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), ESPOLIO DE PEDROSA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como PEDROSA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 138.523.531-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
.
AÇÃO DEMARCATÓRIA — ALEGA
DA
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO
DE PREMISSA.

VÍCIOS INEXISTENTES.
MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC
. INAPLICABILIDADE.

RECURSO REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que deu provimento ao Recurso de Apelação
, reformou a sentença, julgou
procedente
o pedido formulado em
Ação Demarcatória
e
reconhece
u
a prevalência de título moderno de terra devoluta expedido pelo Estado sobre matrículas dos Embargantes derivadas de sesmaria não revalidada, determinando a demarcação da área conforme laudo pericial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: a) verificar se ocorreu
omissão, contradição ou erro
de premissa
ao não acolher tese de que o domínio dos Embargantes te
m
origem em carta de arrematação estatal regularmente registrada
; b) analisar a
alegada
omissão quanto à
apreciação de certidão do INTERMAT e de tese subsidiária de usucapião
;

e c) averiguar se ao caso incide

a
multa
do
§ 4o do artigo 1.02
6
do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Recurso de
Embargos de Declaração
tem
cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC
; logo, não serve
à rediscussão do mérito
ou
à
revaloração
do conjunto probatório.

4. No Acórdão, o Colegiado
enfrentou de forma clara a controvérsia dominial
e
firm
ou
tese de prevalência do título moderno de terra devoluta regularmente expedido pelo Estado sobre registros derivados de sesmaria não revalidada, à luz da Lei n
.
o 601/1850, do Decreto n
.
o 1.318/1854 e da jurisprudência do STJ.

5. O fato de a Câmara não ter adotado
a tese de aquisição originária por carta de arrematação não configura omissão, mas rejeição implícita fundada em premissa jurídica diversa.

6.
O
Órgão j
ulgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou documentos apresentados, desde que a fundamentação seja suficiente para a solução da controvérsia.

7. Afasta-se a tese de
contradição interna
quando
o
julgado
apresenta coerência lógica entre premissas e conclusão.

8. A a
legação de erro material de premissa fática traduz inconformismo com a valoração probatória, não vício integrativo.

9.
Teses subsidiárias de usucapião e argumentos introduzidos com finalidade modificativa não se compatibilizam com a natureza dos Embargos de Declaração.

10.
Considera-se
prequestionada
a matéria quando o Tribunal se manifesta sobre a questão jurídica controvertida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais
suscitados pela parte
.

11. Não constatado
caráter manifestamente protelatório
dos Embargos
, não se aplica a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Não configuram omissão, contradição ou erro material as alegações que visam à substituição da premissa jurídica adotada pelo
Órgão julgador
por interpretação diversa da parte.”

_________

Dispositivos legais citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; Lei no 601/1850;

Decreto no 1.318/1854.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp n. 926.755/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
de 4/8/2009
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
Gislene Auxiliadora de Oliveira e Silva
,
Arestides
dos Santos de Oliveira
,
Antônio dos Santos de Oliveira
,
Adenir de Oliveira
e Ma
theus Rodolfo de Oliveira e Silva
, em virtude do Acórdão que
, por unanimidade,

proveu o Recurso de Apelação
interposto por
Flávia Edith Borges Ferraz
,
e
julgo
u
prejudicado o
A
pelo interposto pelo
Espólio de Pedrosa Maria dos Santos Oliveira e seus herdeiros
.

Os
Embargantes
alegam
que o julgado incorreu em omissão, contradição e erro material de premissa fática,
sob o argumento de que o Colegiado não
enfrent
ou a
tese jurídica central deduzida nas
C
ontrarrazões, consistente na alegação de que o domínio
por eles exercido
tem origem em carta de arrematação expedida pelo Estado de Mato Grosso, regularmente registrada,
o que caracteriza
modo originário de aquisição da propriedade.

Afirmam que
o
decisum
partiu de premissa fática inexistente ao considerar o imóvel como sesmaria não convalidada, embora não haja nos autos prova da existência de título
sesmarial
válido
. Argumentam
que a menção histórica à antiga sesmaria t
em
natureza meramente topográfica, sem eficácia dominial.

Asseveram
que houve confusão entre títulos de transmissão derivada e o título originário da propriedade, inaugurado pela arrematação estatal.

Aduzem que o Colegiado se omitiu quanto à
análise da aquisição originária decorrente da carta de arrematação,
e
quanto à Certidão de Localização expedida pelo INTERMAT, que reconhece a origem do domínio em título primitivo do Estado de Mato Grosso, documento que, segundo afirmam, não poderia ser ignorado sem fundamentação expressa.

Apontam também contradição interna do julgado, ao reconhecer a incidência do sistema registral instituído pela legislação civil e, simultaneamente, tratar o imóvel como sujeito ao regime precário das sesmarias, apesar da existência de título estatal regularmente registrado.

De volta à omissão, afirmam que o Colegiado não se manifestou
quanto à presunção de legitimidade do ato administrativo de arrematação e quanto à correta distribuição do ônus da prova
e, nesse enfoque, sustentam
que não caberia
a eles

demonstrar
a convalidação de eventual título
sesmarial
.

Registram
que a referência histórica à antiga sesmaria não implica subsistência jurídica do regime colonial e que a desconsideração do título registrado afronta a fé pública registral e a segurança jurídica.

Alegam
, ainda, tese subsidiária de aquisição da propriedade por usucapião ordinária ou extraordinária, com fundamento na posse prolongada e em sentença anterior de manutenção de posse
a eles
favorável.

Pugnam pelo

acolhimento dos
Embargos de Declaração,
para que sejam sanadas as
omissões, contradições e erros materiais apontados,
requerem a
atribuição de efeitos infringentes para reforma do Acórdão e manutenção da cadeia dominial dos Apelados,
além

d
o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Manifestação da Embargada no Id. 349779373, em que requer a rejeição do Recurso e a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consoante exposto no Relatório, cuida-se de
Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Gislene Auxiliadora de Oliveira e Silva e outros
em virtude do Acórdão
unânime
que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Flávia Edith Borges Ferraz
,
reformou a sentença proferida na Ação Demarcatória ajuizada pela Embargada
,
julgou
procedente o pedido

e determino
u
a demarcação da linha limítrofe d
e sua
propriedade (Matrícula no 73.317 – Estância Serrana) na parte sobreposta às áreas das matrículas no 9.298 e 6.254, com base no laudo pericial constante no I
d
314230503.

Em suas razões, o
s Embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro material de premissa fática
.

Alegam que a Câmara
deixou de enfrentar tese deduzida nas contrarrazões, segundo a qual o domínio por eles exercido t
em
origem em carta de arrematação expedida pelo Estado de Mato Grosso, regularmente registrada sob a Transcrição das Transmissões no 948, o que,
conforme afirmam
, configura modo originário de aquisição da propriedade.

Sustentam que
a certidão expedida pelo INTERMAT
não foi apreciada e afirmam que há
contradição entre a fundamentação adotada e a cadeia registral que reputam válida
.

Argumentam, ainda,
tese subsidiária de usucapião ordinária e extraordinária.

Ao final, postulam o acolhimento do
I
ntegrativo, com efeitos infringentes, e o prequestionamento dos dispositivos que indicam.

É sabido que
os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa, promover nova valoração do conjunto probatório ou obter rejulgamento da controvérsia sob fundamentos já submetidos ao órgão colegiado.

N
este
caso
,
ao julgar o Recurso de Apelação, a Câmara
apreciou, de forma clara e suficiente, a questão jurídica central devolvida à apreciação, qual seja, a prevalência, no caso concreto, entre o título moderno expedido pelo Estado e as matrículas dos
Embargantes
, cuja origem o julgado reputou vinculada a sesmaria não revalidada.

A tese adotada foi expressa ao afirmar que
“prevalece o registro fundiário originado em título moderno de terra devoluta regularmente expedido pelo Estado sobre matrículas derivadas de sesmaria não revalidada”
, com fundamento na Lei n
.
o 601/1850, no Decreto n
.
o 1.318/1854 e na orientação firmada no REsp 926.755/MG.

Portanto, não procede
o argumento de que o julgado é
omiss
o
quanto ao núcleo da controvérsia. O que houve foi a adoção, pelo Colegiado, de premissa jurídica diversa daquela defendida pelos Embargantes. Isso, por si só, não caracteriza vício integrativo.

A insurgência recursal, em verdade, busca substituir a
ratio

decidendi
do Acórdão pela leitura que os Embargantes reputam correta a partir da carta de arrematação e da certidão do INTERMAT. Todavia,
não se pode esquecer que
o
Ó
rgão julgador não está obrigado a acolher a interpretação sustentada pela parte, tampouco a rebater, de forma individual e exaustiva, todos os argumentos deduzidos no processo, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e apresente fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada,
o que
ocorreu na espécie.

Com efeito,

a
leitura do
julgado
revela que a fundamentação enfrentou precisamente a matéria dominial controvertida. Consta do voto condutor que não há nos autos documento comprobatório da revalidação da sesmaria à luz da Lei de Terras e do Decreto n
.
o 1.318/1854, assim como assentou que as áreas do
E
spólio derivam de títulos originados em sesmaria não revalidada, razão pela qual não gozam de presunção de legitimidade dominial frente ao título da
Embargada
, regularmente expedido pelo Estado e levado a registro.

Nesse contexto, a circunstância de os Embargantes haverem defendido, nas contrarrazões, que a cadeia dominial remonta a carta de arrematação registrada em 1919 não impõe, por si só, o acolhimento do integrativo.

Nas
contrarrazões
, os Embargantes
realmente desenvolveram essa tese e buscaram demonstrar que a origem do domínio
é
subsequente ao regime das sesmarias, com apoio no art
igo
530 do Código Civil de 1916 e na transcrição n
.
o 948. Contudo, ao definir a origem jurídica relevante das matrículas debatidas como derivada de sesmaria não revalidada,
a Câmara
rejeitou, ainda que implicitamente, a consequência jurídica pretendida pelos
Embargantes
.
Logo, n
ão se está diante de falta de apreciação, mas de rejeição da tese defensiva a partir de premissa jurídica diversa.

De igual modo
,
não há falar que o Acórdão é contraditório, pois é assente que a
contradição apta a autorizar Embargos de Declaração é aquela existente entre proposições do próprio julgado, e não o desacordo entre a conclusão adotada e a interpretação que a parte faz dos documentos dos autos.

Na hipótese,
a decisão
é linear: reconhece a distinção entre os regimes jurídicos incidentes, afirma a necessidade de revalidação da sesmaria para conferir força de domínio pleno ao título antigo e conclui, de modo coerente com essa premissa, pela prevalência do título moderno expedido pelo Estado.

A alegação de erro material de premissa fática tampouco merece acolhimento. O que os Embargantes apontam como “erro material” corresponde, em realidade, à discordância quanto à valoração jurídica e probatória feita pelo
Ó
rgão julgador acerca da cadeia dominial, da certidão do INTERMAT, da carta de arrematação e dos registros subsequentes.

Ressalte-se
que e
rro
de premissa não se confunde com decisão contrária à pretensão da parte.

É preciso ressaltar que a certidão expedida pelo INTERMAT, embora mencionada pelos Embargantes, não possui força probatória suficiente para afastar a conclusão adotada pelo Colegiado quanto à ausência de revalidação da sesmaria, uma vez que não comprova, de forma inequívoca, a constituição de domínio originário apto a prevalecer sobre o título moderno expedido pelo Estado. Assim, ainda que não tenha sido analisada de forma individualizada, sua relevância jurídica foi implicitamente afastada pela fundamentação adotada
.

Reiter
o
: o julgador não está compelido a mencionar um a um todos os documentos ou argumentos deduzidos pela parte,
o que se exige é
que a fundamentação adotada seja suficiente para a solução da causa
e que enfrente
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
. A exigência de que cada elemento probatório receba resposta autônoma

não encontra amparo no sistema processual.

O mesmo raciocínio se aplica às alegações subsidiárias de usucapião ordinária e extraordinária. Além de não constituírem o fundamento
central da controvérsia demarcatória tal como decidida,
as
teses foram suscitadas nos Embargos como argumento voltado à modificação do resultado do julgamento, o que reforça o intuito infringente do recurso.

Nesse ponto, rememoro que
Embargos de Declaração não se prestam à introdução ou ao aprofundamento de fundamentos subsidiários destinados a substituir a conclusão colegiada já formada, sobretudo quando o acolhimento da tese demanda reapreciação do contexto fático-probatório e do enquadramento jurídico do domínio.

No que tange ao prequestionamento, cumpre registrar que a matéria foi suficientemente enfrentada pelo Colegiado, o que basta para os fins recursais cabíveis.

Com efeito, a
jurisprudência consolidada admite o prequestionamento quando o Tribunal se manifesta sobre a questão jurídica controvertida, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais
suscitados
pela parte. Assim, a rejeição do
I
ntegrativo não impede, por si, a incidência do art
igo
1.025 do CPC, nos limites próprios d
o
dispositivo.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pela Embargada para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, também não merece acolhimento.

Ainda que
os Embargos de Declaração sejam
rejeitados
, não se vislumbra, no caso, caráter manifestamente protelatório. A controvérsia debatida é juridicamente sensível, envolve reconstrução da cadeia dominial, valoração de documentos registrais antigos, discussão sobre a eficácia de arrematação estatal, alcance de certidão do INTERMAT e reflexos da disciplina histórica das sesmarias e da Lei de Terras. Os Embargantes, ademais, formularam pedido expresso de prequestionamento e apontaram, de modo articulado, os pontos que reputavam não suficientemente apreciados pelo Acórdão.

Nesse cenário,
nem de longe se verifica
m
elementos para concluir que
os Embargantes
tenha
m
manejado o
I
ntegrativo com
o
intuito meramente procrastinatório.

Com o exposto,

por não constatar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026